Tribunal: CARF
Processo: 11610.727675/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.727675/2012-80
ACÓRDÃO
2202-011.240 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE XAVIER MARQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE CARNÊ LEÃO.
Mantém-se a glosa de carnê-leão quando o sujeito passivo não comprove o
recolhimento do imposto.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. GLOSA.
A dedução de despesas escrituradas em livro caixa está limitada às receitas
da atividade autônoma, ex vi do art. 76 do Decreto no 3.000, de 1999.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE
ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O pedido de compensação ou repetição do indébito deve ser realizado
junto ao setor competente da Delegacia da Receita Federal do Brasil, por
meio de procedimento próprio. Descabido o pedido de compensação
formulado em sede de impugnação a lançamento de ofício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto com relação ao pedido de compensação, e, na parte conhecida,
em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.240 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.727675/2012-80
2
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto de
Renda Pessoa física do ano calendário 2009 em razão de glosa de despesas escrituradas em livro
caixa em montante superior à receita auferida com o exercício de atividade autônoma e
compensação indevida de carnê-leão (fls. 6-10).
Em sede de impugnação, a Recorrente defende que os rendimentos teriam sido
resultantes de honorários sucumbenciais pagos por pessoa jurídica, que deveria ser somado aos
honorários recebidos para fins de cômputo da receita auferida e alega que recolheu
indevidamente tributo antecipado, que deveria ser restituído.
Sobreveio o acórdão no 12-84.196, proferido pela 19a Turma da DRJ/RJO, que
entendeu pela improcedência da impugnação por entender que não houve prova das receitas
auferidas (fls. 324-326), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2010
GLOSA DE CARNÊ LEÃO.
Mantém-se a glosa de carnê-leão quando o sujeito passivo não comprove o
recolhimento do imposto.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. GLOSA.
A dedução de despesas escrituradas em livro caixa está limitada às receitas da
atividade autônoma, ex vi do art. 76 do Decreto no 3.000, de 1999. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 30/01/2017 (fl. 331), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
01/03/2017 (fls. 333-339) em que defende exercer a profissão de advogado e os rendimentos
seriam decorrentes de Mandados de Levantamentos Judiciais expedidos pelas respectivas varas
cíveis, defende que não seria possível a glosa do carnê-leão pois recolheu antecipadamente
tributo, que deveria ser compensado com o imposto de renda devido e apresenta novos
documentos relativos à levantamentos realizados com autorização do Poder Judiciário.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.240 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.727675/2012-80
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade, mas deixo de conhecer da matéria referente ao pedido de
compensação com relação aos valores recolhidos a título de carnê leão sob o código incorreto, eis
que o pedido de compensação ou repetição do indébito deve ser realizado junto ao setor
competente da Delegacia da Receita Federal do Brasil, por meio de procedimento próprio, sendo
descabido o pedido de compensação formulado em sede de impugnação a lançamento de ofício.
Assim, a lide versa sobre a comprovação, por parte da Recorrente, que auferiu
rendimentos com atividade autônoma suficientes para autorizar a dedução de despesas a título de
Livro-Caixa.
Em conjunto com a impugnação, não apresentou qualquer documento para
comprovar que os rendimentos teriam sido auferidos no exercício de atividade profissional,
apenas comprovou as despesas incorridas no exercício da atividade. Inclusive, alega que pleiteou
dedução de despesas médicas em Livro Caixa, embora esta não seja dedutível a este título e, como
bem ressaltou a DRJ por não se amoldaram às hipóteses previstas no artigo 76, do Decreto 3.000,
de 1999.
Apenas em conjunto com o Recurso Voluntário apresenta comprovação de seu
direito, momento inoportuno para a realização da juntada, o que já consistiria em um primeiro
obstáculo para a análise dos referidos documentos, em razão do óbice previsto no artigo 16, § 4o,
do Decreto 70.235, de 1972.
Não obstante, mesmo que fosse superada a preclusão para a produção probatória,
entendo que os documentos apresentados não se prestam a comprovar as receitas auferidas pois
não há dados suficientes do processo para que seja possível afirmar que seriam honorários
advocatícios.
Poderia se tratar de levantamento de depósito judicial realizado no curso do
processo, verbas de titularidade dos clientes que lhe seriam repassadas, entre outras hipóteses
que não se amoldariam ao conceito de rendimentos do exercício da atividade, especialmente por
não serem de titularidade efetiva da Recorrente.
Ante à essa possibilidade, entendo que caberia à Recorrente trazer provas
inequívocas do direito alegado, relacionando as receitas e indicando qual elemento probatório
serviria para comprovar qual fato, lastreado em peças processuais que comprovassem a tese de
que se trata de honorários sucumbenciais, o que não ocorreu.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.240 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.727675/2012-80
4
Ante a ausência de comprovação, adiro aos fundamentos trazidos no acórdão
recorrido, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF:

5. Quanto à infração de dedução indevida de livro caixa, registre-se que a glosa
não decorreu da omissão do sujeito passivo em comprovar as despesas; e sim, da
falta de comprovação de que os rendimentos declarados como recebidos de
pessoas jurídicas correspondem, no todo ou em parte, à atividade profissional
exercida de forma autônoma, a justificar a dedução das respectivas despesas, ao
teor do art. 76 do Decreto no 3.000, de 1999. Isso posto, considerando que o
interessado limitou-se a apresentar documentos alusivos às despesas, permanece
sem comprovação a origem dos rendimentos informados na DIRPF revisada (fls.
312 e seguintes), pelo que, a infração deve ser mantida. (fl. 326)

Assim, não tendo se desincumbido do ônus probatório, entendo que não merece
acolhida este capítulo recursal.
Sobre a necessidade de se compensar o valor pago indevidamente a título de carnê
leão, entendo que não assiste razão à Recorrente, pois pedidos de restituição devem ser
formulados à administração fiscal, não sendo cabível tal pedido no contexto do contencioso.
Soma-se a isso as razões já trazidas pela DRJ às quais adiro, abaixo transcrita:

7. Quanto à infração de compensação indevida de carnê-leão, no valor tributável
de R$ 100,00, a defesa alega que promoveu o recolhimento do imposto, contudo,
com erro material na indicação do código da receita (0588). Com efeito, tal
informação não elide o lançamento, posto que corrobora o fato da ausência de
recolhimento do imposto. Em acréscimo, registre-se que o contribuinte não
logrou comprovar a eventual retificação do DARF, imprescindível ao
reconhecimento do pagamento como recolhimento do carnê-leão. Do exposto
mantém-se a infração. (fl. 326)

Assim, é improcedente também este capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer o capítulo relativo à compensação por se tratar de matéria estranha à lide e, na parte
conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.240 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.727675/2012-80
5
Henrique Perlatto Moura

Fl. 399
DF CARF MF
Original